Tribunal: STF
Processo: ARE 1166408
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE (CPC/73, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE DEDUZIDO O APELO EXTREMO), PELO TRIBUNAL “A QUO”, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR – RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL DECISÃO – PERSISTÊNCIA DA FALTA DE DEPÓSITO DA MULTA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – O recorrente, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do CPC, somente poderá interpor “qualquer outro recurso”, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta.



    A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa importará em não conhecimento dos recursos eventualmente interpostos, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes.



    – A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.



    A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do “improbus litigator”.



    – A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, art. 600) e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 17, VII). Doutrina.